Tribunal: TJDFT
Processo: 0715111-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DE IMPOSTO DE RENDA EM LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE.
1. Inexiste periculum in mora a justificar a tutela provisória relativa à restituição integral de Imposto de Renda, em sede de liminar, porquanto o direito do Recorrente de isenção mensal dos valores já foi deferido, sendo que a restituição dos valores cobrados indevidamente deve obedecer ao rito escolhido pelo próprio Agravante, segundo o disposto na Lei 9494/97 e na Lei 8.437/92.
2. Agravo por instrumento conhecido e desprovido.